Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEMORA DE 8 MESES NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULAR. IMPEDIMENTO À CIRCULAÇÃO. CAMINHÃO DESTINADO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que o condenou ao pagamento de compensação por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que, “Embora se reconheça que houve demora na emissão do documento pedido pelo autor, não se olvida que houve grande dificuldade para fazê-lo”, em razão das limitações decorrentes do processo de modernização sistêmica e digitalização dos documentos veiculares. Aduz que agiu para corrigir a situação, atuando inclusive junto ao DENATRAN. Afirma ainda que não há dano moral no caso. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação. Subsidiariamente, pretende a redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. No caso, não há controvérsia acerca da demora para a emissão do documento do caminhão. Da documentação juntada aos autos, verifica-se que as tentativas se iniciaram ainda em janeiro de 2021, sendo que o recorrido apenas logrou êxito após a propositura da ação, em 28/09/2021. Ainda que se reconheçam os percalços que podem ser apresentados durante o processo de modernização sistêmica e digitalização documental, trata-se de risco inerente à atividade administrativa, não podendo suas consequências serem transferidas ao usuário, como bem pontuado na sentença.

V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, a demora na expedição do documento, que impediu sua regular circulação, perdurou por prazo exacerbado, de mais de 8 (oito) meses, em que pesem as diversas tentativas de solução comprovadas pelo autor. O fato é agravado por se tratar de caminhão, veículo naturalmente destinado a serviço e do qual provém a subsistência da família do recorrido, fato este não impugnado. Portanto, evidente o dano moral no caso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

VII. Levando em conta tais circunstâncias, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

.